Tribunal: TJBA
Processo: 8000940-11.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000940-11.2025.8.05.0138 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: STEFANY MENDES DOS SANTOS Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Advogado(s):DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. DECADÊNCIA RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE CARREGADOR EM APARELHO CELULAR. VÍCIO APARENTE. INÉRCIA DO CONSUMIDOR POR MAIS DE TRÊS ANOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão da ausência de adaptador de energia (carregador) no aparelho celular adquirido. A autora alegou prática abusiva e venda casada, requerendo restituição em dobro do valor pago pelo carregador e indenização moral. O juízo a quo reconheceu a decadência do direito e julgou improcedente a demanda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a validade da gratuidade de justiça deferida à parte autora; (ii) analisar se a ausência de carregador configura prática abusiva ou vício do produto; (iii) verificar a ocorrência de decadência nos termos do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) averiguar o cabimento de indenização por danos materiais e morais decorrentes da conduta da empresa ré. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a impugnação à gratuidade de justiça, considerando que a aquisição de produto de maior valor não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência, corroborada por documentos nos autos. 4. A ação foi ajuizada mais de três anos após a aquisição do produto, quando já consumado o prazo decadencial. 5. Mantida a improcedência dos pedidos e majorados os honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade pela concessão da gratuidade de justiça. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de carregador na embalagem do telefone celular, desde que informada previamente e de conhecimento do consumidor no momento da compra, configura vício aparente e sujeita-se ao prazo decadencial de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC. 2. Decorrido o prazo sem manifestação do consumidor, opera-se a decadência, inviabilizando o pleito indenizatório por danos materiais ou morais relacionados à ausência do item. __________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 18; 26, II; 27; 39, I e V; CPC, arts. 85, §§ 8º e 11; 98, § 3º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000940-11.2025.8.05.0138, sendo Apelante Stefany Mendes dos Santos e Apelada Apple Computer Brasil LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator